Tribunal: TJES
Processo: 5003893-03.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003893-03.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: KAROLINY PAIXAO NICOLI

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5003893-03.2024.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTES: VICTOR HUGO PAIXÃO RIBEIRO, PEDRO LUCCAS PAIXÃO RIBEIRO e PIETRA NICOLI PAIXÃO RIBEIRO, menores representados por sua genitora, KAROLINY PAIXAO NICOLI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CRIANÇAS COM TDAH E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR DIREITO À SAÚDE E PRIORIDADE ABSOLUTA DA INFÂNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por três menores, representados por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo, com pedido de fornecimento dos medicamentos Sertralina 50mg e Metilfenidato 10mg, conforme prescrição médica emitida por profissional do SUS. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando o ente estadual ao fornecimento contínuo dos fármacos, além de fixar honorários sucumbenciais ao FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo está obrigado a fornecer medicamentos prescritos por profissional da rede pública a crianças em situação de vulnerabilidade social e acometidas por TDAH e deficiência intelectual, diante da comprovada hipossuficiência financeira e da urgência do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui dever do Estado e deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive por meio do fornecimento gratuito de medicamentos essenciais.

4. O princípio da integralidade do SUS exige o atendimento pleno e contínuo das necessidades dos pacientes, nos diversos níveis de complexidade, incluindo a disponibilização dos medicamentos necessários ao tratamento de doenças devidamente comprovadas.

5. A prescrição médica foi emitida por profissional do SUS, com laudos que atestam a necessidade do uso contínuo dos medicamentos em questão, afastando dúvidas quanto à adequação terapêutica e à legitimidade da demanda.

6. A hipossuficiência econômica da genitora foi comprovada documentalmente, evidenciando a impossibilidade de arcar com os custos do tratamento sem o auxílio do Poder Público.

7. Houve tentativa administrativa de obtenção dos medicamentos, frustrada pela omissão da Secretaria de Estado da Saúde, circunstância que reforça a legitimidade do pleito judicial.

8. A obrigação do Estado é reforçada pelo princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da CF/88 e reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Estado está obrigado a fornecer medicamentos prescritos por profissional da rede pública a crianças hipossuficientes acometidas por doenças devidamente comprovadas, mesmo quando os fármacos não estejam incorporados a protocolos administrativos.

2. O dever estatal de assegurar o direito à saúde não pode ser limitado por regras burocráticas ou omissões administrativas, sobretudo quando se trata de pacientes em condição de vulnerabilidade.

3. A prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente impõe ao Poder Público o fornecimento imediato do tratamento necessário ao desenvolvimento neurocognitivo e emocional de menores enfermos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, § 1º e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
CONHECER
D
O REEXAME NECESSÁRIO

E CO
NFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
ES,

de

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5003893-03.2024.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTES: VICTOR HUGO PAIXÃO RIBEIRO, PEDRO LUCCAS PAIXÃO RIBEIRO e PIETRA NICOLI PAIXÃO RIBEIRO, menores representados por sua genitora, KAROLINY PAIXAO NICOLI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF/88, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF/88, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais. Também é necessário a oferta à população da medicação e dos insumos necessários ao tratamento e ao cuidado da saúde.

A partir da densidade normativa do artigo 196, da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

Os Tribunais Superiores vêm decidindo que deve ser assegurado o direito à saúde, mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

A partir dos laudos e receituários médicos constantes dos autos (id.9536959), emitidos pela médica neurologista infantil Dra. Rafaela Rodrigues Coppo, profissional vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e lotada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, verifica-se que os autores da presente demanda, menores com idade inferior a doze anos, são acometidos por Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Deficiência Intelectual Leve (CID F90.0/F71.9), necessitando, de forma continuada e sob acompanhamento especializado, da utilização dos medicamentos Sertralina 50mg e Metilfenidato 10mg.

Referidos laudos, datados de 29 de dezembro de 2023, são claros ao indicar a imprescindibilidade da prescrição, o uso contínuo da medicação, bem como a adoção de medidas complementares, como a disponibilização de mediador escolar, adaptação curricular, maior tempo para realização de atividades escolares e apoio psicopedagógico, tudo com vistas à promoção de um ambiente minimamente adequado ao desenvolvimento neurocognitivo e emocional das crianças envolvidas.

Demonstrada nos autos, de modo inequívoco, a hipossuficiência econômica da genitora das crianças (id. 9536947; id. 9536951), Karoliny Paixão Nicoli, cuja condição foi evidenciada mediante documentos como extratos do programa Bolsa Família, ausência de vínculo empregatício formal e demais declarações socioeconômicas, verifica-se que a família não dispõe de condições mínimas de suportar, por seus próprios meios, os altos custos decorrentes do tratamento medicamentoso exigido.

Não obstante a necessidade do tratamento estar clara, restou também evidenciado que houve prévia tentativa de obtenção dos fármacos pela via administrativa junto à Secretaria de Estado da Saúde, sem que o pedido fosse atendido — circunstância que não pode ser ignorada, sobretudo diante da situação de urgência e da prioridade legal atribuída à infância.

Ressalte-se, ainda, que o medicamento objeto da demanda é prescrito por profissional médico integrante da rede pública, o que afasta o argumento de prescrição arbitrária ou desconectada dos protocolos do SUS, reforçando a legitimidade da pretensão autoral.

Comprovada a necessidade do acompanhamento especializado, impõe-se ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado, inclusive por força do princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, e reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual dispõe que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros.

Por tais razões, conheço da reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)